Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738317-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BENEDITO MACEDO DE AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PARA DESCONSTITUIR A REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reincidência é uma condição pessoal do condenado, aferida segundo critérios objetivos dispostos na lei penal (artigos 63 e 64 do Código Penal). Trata-se de instituto com diferentes funções no curso do processo penal e importante instrumento para a concretização do princípio constitucional da individualização da pena, em ambas as fases, de conhecimento e de execução. Por isso, irradia efeitos característicos e determinados em cada fase do processo penal. 2. O Código Penal não faz distinção entre a reincidência genérica ou a específica. Refere-se apenas a reincidência, sem restringir o alcance da norma a um ou outro caso. 3. Tanto na sentença condenatória quanto no acórdão confirmatório da condenação foi reconhecida a reincidência do agravante, a qual ocasionou o agravamento da pena, o afastamento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado e a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. 4. A Lei n. 13.964/2019 não modificou os critérios para a caracterização da reincidência, tampouco excluiu a reincidência genérica da dosimetria da pena, mas apenas modificou as frações exigidas para a progressão de regime do apenado, durante a fase de execução penal, segundo as condições pessoais do apenado e a natureza do crime. Tal fato, contudo, não tem o condão de afastar a reincidência, ainda que genérica, assim como reconhecida no título executório penal formado durante a fase de conhecimento, com fundamento no art. 63 do Código Penal, o qual não foi alterado pela nova lei. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, articula que a nova regra da Lei 13.964/2019 deve ser aplicada. Esclarece que foi condenado pelo crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Afirma que, com base no reconhecimento da reincidência, a autoridade sentenciante afastou o benefício do tráfico privilegiado, majorou a pena em 6 (seis) meses e estipulou o regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. Assevera que com o advento da Lei n. 13.964/2019 não pode ser considerado reincidente, pois a nova regra dita que será reincidente somente aquele que cometer crimes da mesma espécie (reincidente específico), o que não ocorreu no caso dos autos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Aponta, ainda, afronta aos artigos 33, 59, 65, todos do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria e sem indicar os dispositivos constitucionais violados, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023 e o REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023. Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada contrariedade aos artigos 33, 59, 65, todos do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal, pois a parte recorrente apenas citou dispositivos de leis federais supostamente violados, deixando de demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. O STJ já assentou que “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Registre-se, ainda, que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). E ainda que fosse possível superar tais óbices, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porquanto “A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. “ (ARE 1459981 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). Com efeito: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Além disso, “a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Assim, se: “A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028